Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703292-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA AGRAVADO: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 33906932/35). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator